Tribunal: TJDFT
Processo: 0722122-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722122-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ROGERIO AURELIO DE FRANCA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO ROGERIO AURELIO DE FRANCA contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama – DF, que, nos autos de ação de cumprimento de sentença, rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, a fim de que fossem iniciados os atos expropriatórios, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Razão não assiste ao executado. Isto porque as matérias ventiladas e o direito invocado deveriam ser objeto de apreciação antes da formação do título executivo extrajudicial, conforme previsão do art. 525 do CPC. Observe que as causa para se anular o título devem ser posterior à sentença, uma vez que forma coisa julgada e é o título que instrui o presente procedimento. Diante do exposto, rejeito a impugnação. Preclusa a presente decisão, inocorrendo o pagamento, tornem os autos conclusos para iniciar os atos expropriatórios.” (ID 235122515, processo de origem no 0705656-19.2023.8.07.0001). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão agravada incorre em cerceamento de defesa ao rejeitar sumariamente a impugnação. Sustenta que a negativa de exigibilidade da obrigação decorre de fato imputável exclusivamente ao credor, relacionado à negativação indevida de seu nome por erro reconhecido pelo próprio banco em contrato diverso (Pronamp no 337.302.995), o que teria inviabilizado a prorrogação da cédula rural ora executada, resultando em vencimento antecipado e posterior ação monitória. Afirma que a conduta do banco configurou violação ao princípio da boa-fé objetiva e ensejou enriquecimento ilícito. Destaca sua condição de hipossuficiência econômica e estado de saúde debilitado (artrose degenerativa incapacitante), o que agrava o impacto dos atos executivos sobre sua subsistência. Alega, ainda, violação ao art. 525, §1o, III, do CPC, que autoriza expressamente a alegação de inexigibilidade da obrigação na impugnação ao cumprimento de sentença, e sustenta que não se trata de rediscussão da matéria já decidida, mas de fatos supervenientes à constituição do título que comprometem sua exigibilidade. Pontua que o juízo de origem ignorou os pedidos de produção de provas tempestivamente formulados, impedindo a adequada demonstração de sua tese defensiva, e, assim, configurando grave violação ao contraditório e à ampla defesa. Pondera que o prosseguimento da execução comprometerá seus parcos recursos, essenciais à sobrevivência e ao custeio de seu tratamento de saúde, em violação à dignidade da pessoa humana. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para obstaculizar os atos expropriatórios até o julgamento final deste agravo. No mérito, pugna: (i) pela total reforma da decisão agravada, com acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença e extinção da execução, reconhecendo-se a inexigibilidade do título; ou, subsidiariamente, (ii) pela anulação da decisão, com retorno dos autos à origem para apreciação do mérito da impugnação e produção das provas requeridas. O recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça (id. no 235122515, autos originários). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que rejeitou, liminarmente, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, ao fundamento de que as alegações relativas à inexigibilidade do título deveriam ter sido oportunamente suscitadas na fase de conhecimento, encontrando-se, agora, preclusas, ante o trânsito em julgado da sentença proferida em ação monitória. O recorrente sustenta o desacerto da decisão, argumentando que a obrigação exequenda seria inexigível por força de conduta imputável exclusivamente ao credor, que, segundo narra, teria promovido negativação indevida decorrente de contrato diverso, o que inviabilizou a prorrogação da cédula rural ora executada. Afirma, ainda, situação de hipossuficiência e vulnerabilidade pessoal, reiterando que a execução comprometeria seu mínimo existencial. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. Nos termos do art. 525, §1o, III, do CPC, é possível ao executado, em impugnação ao cumprimento de sentença, alegar a inexigibilidade da obrigação. Contudo, é imprescindível que tal alegação esteja acompanhada de indícios concretos e minimamente robustos que corroborem a existência de fato superveniente ou impeditivo da execução, cuja origem não tenha sido oportunamente apreciada no processo de conhecimento. Na hipótese em análise, é de ressaltar que os argumentos apresentados pelo agravante não vieram acompanhados de documentação hábil a demonstrar, ao menos de forma inicial, a veracidade e a relevância jurídica dos fatos narrados. A mera afirmação de negativação indevida vinculada a contrato diverso, sem a devida comprovação da inexistência do débito, da ausência de restituição de valores e da correlação direta e necessária com o inadimplemento da cédula rural, mostra-se insuficiente para caracterizar a probabilidade do direito invocado. Ademais, também se constata que o agravante foi revel na ação monitória que originou o título executivo judicial, sem apresentar, à época, qualquer elemento que indicasse irregularidade substancial na obrigação. Ainda que a inexigibilidade da obrigação possa, em tese, ser alegada em impugnação, é imprescindível que seja amparada por prova idônea, o que não se verifica nos autos. Neste contexto, mostra-se imprescindível a oitiva do agravado, a fim de que se manifeste sobre os fatos narrados e os documentos eventualmente apresentados, permitindo-se o adequado contraditório e possibilitando juízo mais seguro quanto à plausibilidade das alegações recursais. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator